Tribunal: STF
Processo: Rcl 69733
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL proposta pelo ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha, com o objetivo de cassar o acórdão reclamado, para que seja determinada a suspensão do processamento do recurso extraordinário interposto na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral.



    O reclamante alega que houve inobservância da decisão cautelar concedida pelo Min. Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1234), que determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários sobre a questão controvertida até o julgamento definitivo. 



    O reclamante sustenta que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a decisão reclamada violou diretamente a determinação cautelar vinculante do STF proferida nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1234, que exige a suspensão dos processos relacionados ao Tema 1234''.



    Argumenta que a Turma Recursal manteve a decisão de não incluir a União na lide, deixando de aplicar, assim, a parte final da tese fixada no julgamento do ED no RExt n. 855.178 RG (Tema 793), nos termos do voto do Min. Edson Fachin (relator do acórdão), que aponta a necessidade de participação no processo do ente responsável pelo fornecimento do medicamento, insumo ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS.



    Por fim, requer que seja concedida liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, impossibilitando a certificação do trânsito em julgado do acórdão, e, ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a suspensão do processamento do recurso extraordinário interposto na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral''.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A controvérsia reside em saber se a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo órgão reclamado teria violado a decisão cautelar deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.366.243, em que foi determinada a suspensão nacional de todos os recursos extraordinários que versem sobre a aplicação do Tema 1.234 e 793:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. “



    A decisão reclamada não analisou a aplicabilidade da decisão cautelar do Eminente Ministro Gilmar Mendes ao caso concreto. Transcrevo trecho da decisão reclamada (eDoc. 2 - fls. 527-529):



    “De acordo com o art. 1.030, I, “b”, CPC, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, caso o acórdão esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, quando exarado no regime de julgamento de recurso repetitivos. 



    Nesse sentido, o c. STF há muito vem decidindo pela solidariedade da União, Estados e Municípios para a garantia do direito à saúde, como se extrai da STA 175, dos idos de 2009. (...)



    Portanto, o acórdão não está em desconformidade o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores a respeito do tema. 



    Ante o exposto, conheço do presente agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.”



    No caso, constata-se que o recurso extraordinário tem por objetivo discutir a aplicabilidade das teses referentes aos Temas 793 e 1.234. A decisão cautelar determinou a suspensão nacional do processamento de todos os recursos extraordinários que se refiram a tais temas. Verifico, portanto, que houve descumprimento da decisão cautelar, proferida nos autos do RE n.º 1.366.243, em razão da não suspensão do trâmite do recurso extraordinário.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente, em parte, o pedido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processamento do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente